Tribunal: TJPA
Processo: 0814662-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814662-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: A. F. M. S.

REPRESENTANTE: MICHELLE FARIAS MELO

AGRAVADO: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, SEMPRE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR IMPÚBERE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA - HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 6º, INCISO VIII DO CDC – SÚMULA 469 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, pois no caso em comento constata-se haver
perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98.

2- Aliás, sobre o tema em lume o STJ editou a Súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

3-Ademais,
verifica-se ser inquestionável a hipossuficiência do consumidor, não apenas em razão de sua menoridade e de seu diagnóstico (espectro autista), mas também em razão de sua representação processual via Defensoria Pública e em razão de sua condição de consumidor

4-Desta feita, restando presentes os requisitos ensejadores para inversão do ônus da prova e, buscando-se evitar risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, necessário se faz a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de inversão do ônus probatório em favor do autor.

5-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante A.F.M.S., devidamente representado por Michelle Farias Melo e agravada UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB. M
É
DICO LTDA
.

Acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
A. F. M. S., devidamente representado por Michelle Farias Melo,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Proc. n. 0806828-93.2021.8.14.0028)
indeferiu o requerimento de inversão do ônus da prova, pelo fato de não haver demonstração de dificuldade ou impossibilidade para a produção da prova, determinando que a distribuição do ônus probatório observe a regra do art. 373 do CPC,

tendo como ora agravada
UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
.

Sustenta o agravante ser
hipossuficiente juridicamente (tanto que
é
defendida pela Defensoria P
ú
blica) e hipossuficiente tecnicamente, vez que tamb
é
m n
ã
o possui o dever de comprovar tecnicamente a necessidade e cientificidade das terapias prescritas (terapias, estas, escritas em laudos m
é
dicos e de profissionais de sa
ú
de, cuja falsidade n
ã
o foi impugnada), nem comprovar cada indeferimento ou cada n
ã
o cobertura de terapia.

Aduz que o presente recurso visa evitar graves preju
í
zos no julgamento final da causa, vez que ao indeferir a invers
ã
o do
ô
nus da prova
à
crian
ç
a com defici
ê
ncia consumidora do plano de sa
ú
de, o ju
í
zo a quo cria dificuldade excessiva para o acesso
à
justi
ç
a, impondo
ô
nus probat
ó
rio a uma crian
ç
a hipossuficiente jur
í
dica e tecnicamente.

Alega a necess
á
ria modifica
çã
o da decis
ã
o saneadora para reconhecer o direito de invers
ã
o do
ô
nus da prova por se tratar de crian
ç
a com TEA - Transtorno do Espectro Autista, pessoa especialmente vulner
á
vel e hipossuficiente nos termos expressos do art. 1
º
,
§
2
º
, da lei n
º
12.764/2012 c/c o art. art. 5
º
,
§

ú
nico, do Estatuto da Pessoa com Defici
ê
ncia c/c o art. 6
º
, VIII, do CDC.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo ativo, a fim de reconhecer o direito de invers
ã
o do
ô
nus da prova, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos perante o ju
í
zo a quo, sob pena de manuten
çã
o da situa
çã
o de risco da crian
ç
a. No m
é
rito, a reforma integral do decisum ora vergastado, com a ratifica
çã
o da liminar requerida.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar (ID Nº. 11884983), foi deferido o pedido liminar.

Não houve a apresentação de contrarrazões (ID Nº. 12432095).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 13004660).

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que indeferiu o requerimento de inversão do ônus da prova, pelo fato de não haver demonstração de dificuldade ou impossibilidade para a produção da prova por parte do autor, determinando que a distribuição do ônus probatório observe a regra do art. 373 do CPC

Analisando detidamente os autos, firmo o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, pois no caso em comento constata-se haver
perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98.

Aliás, sobre o tema em lume o STJ editou a Súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. SÚMULA Nº 469 DO STJ. COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA.
NEGATIVA. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DISCORDÂNCIA QUANTO AOS MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. CUSTOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
RECUSA INJUSTIFICADA.
DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL.REVISÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
PRECEDENTES.INCIDÊNCIA DA SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de despesas relativas a procedimento cirúrgico de emergência para retirada de tumor intracraniano da filha da beneficiária. 2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. (...) 5. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015).
(Grifo nosso).

RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 469 DO STJ.
SISTEMA DE LIVRE ESCOLHA.DEFICIÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AO LIMITE DE REEMBOLSO.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DESPESAS COM PERNOITE NO HOSPITAL E COM INSTRUMENTADORA. RECUSA DE REEMBOLSO.
ABUSIVIDADE.
(...) 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula n. 469/STJ). (...) 4. A definição quanto ao tempo de internação do paciente e dos meios e recursos necessários ao seu tratamento cabe ao médico que o assiste, e não ao plano de saúde. Assim, é abusiva a recusa do reembolso do pernoite no hospital após a cirurgia, bem como da instrumentadora que acompanhou o procedimento.5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.”(REsp 1458886/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).
(Grifo nosso).

Ademais, conforme se depreende do art. 6º, inciso VIII do CDC, os pressupostos legais para a inversão do ônus da prova não são cumulativos e sim alternativos, uma vez que o legislador se utilizou do vocábulo “ou” entre a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações, bastando, portanto, a presença de apenas um deles para a concessão da inversão.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DE SAÚDE - MÉTODO ABA - CONSUMIDOR - MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - REQUISITO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova está condicionada à verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência técnica.
2. Demonstrada a hipossuficiência técnica do autor, menor diagnosticado com transtorno do espectro autista, em relação ao plano de saúde, que conta com profissionais da área médica e detém o conhecimento técnico especializado para comprovar a eficácia ou não do tratamento pleiteado, impõe-se a manutenção da decisão objurgada que deferiu a inversão do ônus da prova. 3. Recurso não provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.025856-2/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - PLANO DE SAÚDE - MENOR - TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO - REEMBOLSO - TERAPIAS PELO MÉTODO ABA - MATÉRIA DECIDA EM RECURSO ANTERIOR - PAGAMENTO INDEVIDO EM SEDE LIMINAR - FONOAUDIOLOGIA - REEMBOLSO DEVIDO NOS TERMOS DO CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - VALOR DA MULTA - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PARÂMETROS DEZARRAZOADOS - REFORMA DA DECISÃO 1. O plano de saúde não pode ser compelido a realizar o reembolso de despesas custeadas pelo segurado com terapias pelo método ABA, quando a matéria já foi decidida em recurso anterior, que determinou a exclusão desses procedimentos da obrigação liminar. 2. O reembolso das despesas relacionadas a consultas com fonoaudiologista devem observar o limite pactuado contratualmente pelas partes, com fulcro no art. 12, VI da Lei 9.656/1998 e em jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com base no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e se impõe somente com a constatação da verossimilhança do direito alegado ou a condição de hipossuficiência do consumidor,
de ordem técnica ou processual - requisitos esses que não estão presentes no caso em tela. 4. Cabível a alteração do prazo fixado para cumprimento da medida judicial e do valor da multa diária quando, diante das peculiaridades do caso concreto, aquele se mostre exíguo e este excessivo, o que ocorreu na espécie. 5. Recurso provido em parte.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.011875-8/003, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 06/10/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se ser inquestionável a hipossuficiência do consumidor, não apenas em razão de sua menoridade e de seu diagnóstico (espectro autista), mas também em razão de sua representação processual via Defensoria Pública e em razão de sua condição de consumidor

Desta feita, restando presentes os requisitos ensejadores para inversão do ônus da prova e, buscando-se evitar risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, necessário se faz a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de inversão do ônus probatório em favor do autor.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar in totum a decisão ora vergastada, a fim de determinar a regular inversão do da prova, nos termos,
inclusive, da Súmula nº. 469 do STJ, bem como do art. 6º, inciso VIII do CDC.

É COMO VOTO.

Belém, 13/04/2023